Tribunal: CARF
Processo: 18050.006066/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.006066/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.903 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
HOSPITAL JAAR ANDRADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38. DEIXAR
DE EXIBIR DOCUMENTOS RELACIONADOS COM OS FATOS
GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições previdenciárias.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INOVAÇÃO RECURSAL.
Não é passível de apreciação perante a segunda instância de julgamento a
matéria não prequestionada em sede de impugnação, restando caracterizada a
inovação recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), que que manteve lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 38), por ter deixado a empresa deixado de exibir
documento relacionado com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 1991, infringindo o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.006066/2008-49
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.903 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.006066/2008-49

disposto no art. 33, § 2°, da Lei n° 8.212/91, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único,
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99de (DEBCAD
37.174.411-3).
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 2507 e ss):
A Fiscalização juntou aos autos, fls. 12 e 21, Relatório Fiscal do Auto de Infração no
qual afirma que a defendente foi intimada, no dia 26/06/2008, através de Termo de
Início de Ação Fiscal (TIAF), fls. 07 a 09, a apresentar documentos exigíveis para
concessão e manutenção do pagamento do salário-família, porém deixou de atender à
solicitação quanto ao Termo de Responsabilidade de que trata o art. 89 do Regulamento
da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999; e
outros documentos discriminados na planilha constante do item 4 do Relatório Fiscal do
Auto de Infração.
A multa aplicada, conforme disposto no Relatório Fiscal da Multa Aplicada, fls. 22 e
23, teve por fundamento os arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 1991, c/c arts. 283, II, "j "
e 373 do RPS e com a Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11 de março de 2008.
Afirma ainda a Fiscalização que o valor da multa foi duplicado, em função da existência
de autuação por descumprimento de obrigação tributária acessória em ação fiscal
anterior, conforme disciplina do art. 290 do RPS. Aduz em seguida que não ocorrera a
atenuante prevista no art. 291 do mesmo Regulamento.
Em sua impugnação, fls. 53 a 64, o sujeito passivo alega em síntese o que se segue:
Inicialmente requer que as comunicações pertinentes ao AI sob julgamento sejam
enviadas ao domicílio do seu representante legal.
Argumenta em seguida que em nenhum momento se negou a fornecer os documentos
concernentes aos empregados que efetivamente receberam o benefício do salário-
família.
Neste sentido, quanto aos empregados relacionados às fls. 3 a 7 do Relatório Fiscal do
Auto de Infração, afirma que exibiu rigorosamente todos os documentos necessários à
comprovação dos requisitos para percepção do salário-família, conforme comprovariam
os documentos que anexa.
No que tange aos empregados elencados às fls. 8 e 9 do mesmo Relatório, afirma que
eles não teriam percebido o benefício do salário-família, conforme estaria demonstrado
nas folhas de pagamento que colaciona.
Assevera que o valor exigido a título de multa por descumprimento da obrigação
tributária acessória é nitidamente excessivo, confiscatório e desarrazoado, ferindo, a um
só tempo, os princípios constitucionais da vedação ao confisco e da proporcionalidade e
em seguida transcreve decisões judiciais e textos doutrinários que corroborariam o seu
entendimento.
Afirma que a falta de entrega dos documentos relativos ao salário-família levou à glosa
dos pagamentos efetuados, sob esse título, aos seus empregados e ao lançamento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre referidos valores. Os créditos decorrentes
de tal procedimento somaram R$ 25.651,54, valor equivalente ao exigido no AI sob
julgamento, fato que confirmaria a desproporcionalidade, já que a multa representaria
montante próximo a 100% sobre o valor do tributo devido.
Afirma que o art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, estabelece que o teto de 20% para o
atraso do contribuinte é o percentual máximo para puni-lo.
Requer, por fim, a produção de prova pericial, apresentando, para tanto, os quesitos, e a
decretação da invalidade do AI ora apreciado.
A DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente,
diante da constatação de não ter o contribuinte exibido, dentre outros documentos, nenhum
Termo de Responsabilidade. Ademais, aduziu que não se discute multa por recolhimento em
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.903 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.006066/2008-49

atraso prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, de forma que não há como aplicar tal
dispositivo à multa isolada em discussão.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 5/10/2011 (fl. 3091), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 18/10/2011 (fls. 3075 e seguintes), por meio do qual traz à
apreciação deste Conselho as exatas teses de defesa já submetidas à apreciação do colegiado de
primeira instância, exceto aquela relativa ao pedido de perícia, acrescentando seja analisada a
configuração de hipótese atenuante da multa aplicada (redução em 50%), conforme prevê os arts.
219 e 292 do Decreto no 3.048, de 1999, tendo vista ter apresentado os documentos junto com a
defesa apresentada à primeira instância administrativa.

É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém somente será conhecido parcialmente, conforme se
verá.
Quanto ao pedido que não seja exigido o depósito recurso de 30%, tal depósito já
não vem sendo exigido desde a publicação da Súmula Vinculante STF no 21, segundo a qual “É
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo”.
Conforme relatado, trata-se de multa por descumprimento de obrigação acessória
por ter deixado a empresa deixado de exibir documento relacionado com as contribuições
previstas na Lei n° 8.212, de 1991, infringindo o disposto no art. 33, § 2°, da Lei n° 8.212/91,
combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
O recorrente argumenta que em nenhum momento se negou a fornecer os
documentos concernentes aos empregados que efetivamente receberam o benefício do salário-
família; que quanto aos empregados relacionados às fls. 3 a 7 do Relatório Fiscal do Auto de
Infração, exibiu rigorosamente todos os documentos necessários à comprovação dos requisitos
para percepção do salário-família; e que no que tange aos empregados elencados às fls. 8 e 9 do
mesmo Relatório, que eles não teriam percebido o benefício do salário-família; tais argumentos
já foram devidamente analisados pelo julgador de piso, de forma que, não tendo o recorrente
apresentado qualquer prova ou tese adicional em seu favor, acolho e reproduzo os seguintes
excertos do voto condutor da decisão recorrida:
Todavia, essa afirmação não tem fundamento. O Auto de Infração identificado pelo
DEBCAD n° 37.174.407-5 foi lavrado no mesmo procedimento fiscal em que foi
lançado o AI sob julgamento e teve por objeto a glosa dos valores pagos indevidamente
a título de salários-família, valores esses que serviram de base de cálculo para as
contribuições, exigidas no AI ora julgado.
Dessa forma, como os salários-família glosados referem-se ao período de 01 a 12/2004,
o lançamento está em conformidade com a legislação em função de os termos de
responsabilidade juntados aos autos referirem-se apenas aos pagamentos de salário-
famílio porventura efetuados após a sua assinatura.
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.903 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.006066/2008-49

Nesse mesmo sentido, cabe frisar a manutenção do lançamento das obrigações
principais, lançadas justamente pela falta de comprovação que se daria com a apresentação dos
documentos não apresentados, discutidas nos Processos Administrativos Fiscais nos
18050.006074/2008-95, 18050.006069/2008-82, julgados nesta sessão de julgamento, aos quais
foi negado provimento aos recursos.
Quanto ao valor da multa aplicada, que o recorrente alega ser excessivo,
confiscatório e desarrazoado, sendo, por essa razão, inconstitucional, trata-se de matéria já
sumulada por este Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob
pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória. Ademais,
a multa foi aplicada em estrita observância ao que dispõe o § 5o do art. 32 da Lei n 8.212, de
1991, de forma que sem razão o recorrente em suas alegações.
Por fim, quanto ao pedido de relevação da multa diante da redação original do art.
291 do Decreto no 3.408, de 1999, que dispunha que “Art. 291. Constitui circunstância atenuante
da penalidade aplicada ter o infrator corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora
competente.”, tal pedido também não poderá ser acatado. Primeiro porque se trata de matéria
trazida somente em grau recursal, constituindo em flagrante inovação recursal, eis que não
submetida à apreciação da primeira instância.
Nesse sentido, conforme inciso III do art. 16 e art. 17 do Decreto no 70.235/72,
copiados abaixo, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, os motivos de fato e direito
em que se fundamentam o recursos e os pontos de discordância em relação ao lançamento
deverão ser apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam
trazidas no recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão
recorrida, o que não acontece no presente recurso:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (grifei)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
As alegações ou matérias trazidas em grau de recurso devem se limitar àquelas
abordadas pelo recorrente em sua impugnação, de forma que as discordâncias não apresentadas
na impugnação não poderão mais ser apresentadas em grau de recurso, sob pena de supressão de
instâncias, uma vez que não foram apreciadas pelo julgador de piso, estando assim, preclusas.
Segundo porque nem todos os documentos foram apresentados. Compulsando os
autos, não encontrei os Termos de Responsabilidade para, por exemplo, os seguintes
empregados, que receberam salário-família, conforme também comprovado nos autos:
1 – Anderson Guedes dos Santos;
2 – Antonio Eleuterio de J. Filho;
3 – Antonio Jorge Machado Ribeiro;
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.903 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.006066/2008-49

4 – Carmem Jamile Borges Ribeiro;
5 – Cecília dos Santos Conceição;
6 – Claudia Carrera Souza
Assim, não há como relevar a multa, pois a legislação previa que tal relevação
estaria condicionada a ter “o infrator corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora
competente”, o que não aconteceu no presente caso, tanto que as obrigações principais foram
mantidas pela falta dos documentos que ensejaram a aplicação da multa, devendo esta ser
mantida.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 2531
DF CARF MF
Original